Tribunal: TJES
Processo: 0001342-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001342-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO PEREIRA DO AMARAL
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319, CPP. INAPLICABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, após flagrante em que foram encontradas cinco pedras de crack e duas buchas de maconha em compartimento oculto em bicicleta conduzida pelo acusado.
A impetrante alega a ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar e pleiteia sua revogação ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, também a partir das condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente; (
ii
) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, diante da gravidade do crime imputado (tráfico de drogas), com pena máxima superior a quatro anos.
A decisão fundamenta adequadamente a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, destacando a prova da materialidade, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com base em denúncias recorrentes de tráfico no local da abordagem e na apreensão de drogas e quantia em dinheiro.
O risco à ordem pública justifica a manutenção da prisão cautelar, evidenciado pela periculosidade do agente e pela possibilidade concreta de reiteração delitiva.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e laudo de deficiência intelectual, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da medida extrema.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas ao caso concreto, diante da gravidade do delito e da necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 811088/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO PEREIRA DO AMARAL
, em razão de possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL

D
E

GUARAPARI
, nos autos da Ação Penal nº 0000356-59.2025.8.08.0021, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, após abordagem policial na qual foram encontradas em seu poder, 5 (cinco) pedras de substância semelhante ao
crack
e 2 (duas) buchas de substância similar à maconha, ocultas em compartimento acoplado à bicicleta que conduzia.

Consta na inicial do presente
writ
(ID 13292433)
,
que no dia 21 de abril de 2025, durante a realização da audiência de custódia, o juízo de plantão converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, fundamentando a decisão na gravidade do crime e no local da abordagem, região conhecida por tráfico de drogas, alegando existência de indícios de autoria e materialidade, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

Todavia, “referida decisão desconsiderou as condições pessoais do paciente, que é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e comprovada deficiência intelectual, conforme laudo médico anexado ao pedido de liberdade provisória anteriormente protocolado”.

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso e conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão proferida na audiência de custódia. Confira-se:

“(...) a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando a circunstância da prisão em flagrante do autuado, eis que a mesma se deu após diversas denúncias recebidas pela polícia militar, atrelado ao local dos fatos que é de intenso tráfico de drogas e a apreensão de entorpecentes e quantia em espécie na posse do autuado. Ademais, conforme AgRg no HC 811088/SP: “as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.

Além disso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo também como razões de decidir a decisão liminar proferida pelo ilustre Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, durante o Plantão Judiciário ocorrido no dia 21/04/2025 (ID 13292435), eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “o caso concreto revela que o paciente possivelmente contribuía para a disseminação de substâncias ilícitas, devendo, ao menos por hora, ser mantido afastado do convívio social”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, assim como no caso em análise.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)